Tribunal: STF
Processo: RE 172470
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  -   CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  BENEFICIO:
REVISÃO  NA FORMA  DO  ARTIGO 58,  ADCT.  BENEFICIO CONCEDIDO  APÓS A
PROMULGAÇÃO DA CF/88.
            I.  - Beneficio  concedido após  a promulgação  da CF/88:
aplicação  do  critério de  atualização  inscrito no  art.  58, ADCT,
observando-se  o  setimo   mes  da  promulgação   da  Constituição  e
aplicando-se  o critério de atualização até a implantação do plano de
custeio e beneficio referido no art. 59, ADCT.
            II. - R.E. não conhecido.